Tribunal: TJES
Processo: 5000721-34.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000721-34.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: ANA LUCIA MAURI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000721-34.2021.8.08.0032

RECORRENTE:
BANCO BMG SA
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
ANA LUCIA MAURI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADA NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ANA LUCIA MAURI
em face de
BANCO BMG S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, aduzindo, em síntese, a não contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado com os bancos requeridos. Por tais razões, pugna pela restituição dos descontos efetivados sobre seu benefício previdenciário, compensação por danos imateriais, além do reconhecimento da inexistência da relação de débito.

Decisão liminar deferindo a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da autora (ID. 5790115).

Em contestação (ID. 5790127), o Banco BMG arguiu no mérito, a regularidade da contratação; depósito do valor contratado em conta de titularidade do autor; inexistência de danos materiais e morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

Em contestação (ID. 5790137), o Banco C6 arguiu, preliminarmente, ausência de pretensão resistida, extinção pela incompetência do juizado especial. No mérito, aduz a regularidade da contratação, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5790159) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente aos
casos/contratos identificados na inicial,
ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; 2) condenar as requeridas a proceder ao estorno simples dos valores debitados sobre o benefício previdenciário da parte autora, incidindo juros e correção pela Taxa SELIC, a contar de cada desconto; e c) condenar as requeridas, cada qual, ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação, as quais serão computados em sede de cumprimento

Irresignado, o Banco BMG interpôs Recurso Inominado (ID. 5790178), sustentando ser legal a contratação do cartão e a cobrança realizada, tratando-se de exercício regular de um direito, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente requer minoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença

Por sua vez, o Banco C6 também interpôs Recurso Inominado (ID.5790182), arguindo entre outros pontos, a regularidade da contratação do empréstimo consignado, ausência de danos morais e, subsidiariamente requer a minoração do quantum indenizatório fixado em sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 5790186), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebos apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia aos bancos recorrentes o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique a cobrança de anuidade do cartão de crédito de titularidade da Autora.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, tendo em vista que foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado em nome do Autor/recorrente, os quais declara não ter realizado.

Ainda que o banco recorrente tenha juntado aos autos o contrato assinado, entendo que é nítida a divergência das assinaturas, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica para o deslinde do presente caso, bem como, não há testemunhas que assinam no contrato, senão vejamos:

Assinatura do RG e procuração da Autora (IDs. 5790110 e 5790108)

Assinatura do contrato do Banco BMG - cartão de crédito consignado (ID. 5790129)

Assinatura do contrato do Banco C6 - empréstimo consignado (ID. 5790141)

Neste sentido, entendo pelo exame dos autos, que a parte autora, ora recorrida, teve dois contratos equivocadamente firmados em seu nome, quais sendo,
1º contrato de cartão de crédito consignado - Banco BMG (contrato n. 65739021)
e
2º empréstimo consignado - Banco C6 Consignado (contrato n. 010015128325)
, e claramente, realizados sem o seu consentimento, de modo que se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão/empréstimo que não foi contratado, ao qual sequer tinha interesse.

Soma-se a isso, o fato de ambos os contratos (IDs. 5790129 e 5790129) estarem sem as devidas assinaturas de testemunhas, procedimento este, que poderia corroborar a validade do negócio jurídico, o que foi negligenciado pelas rés.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Portanto, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo recorrido, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo tornam indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos à autora, ora recorrida

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto:

CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO CARTOES BMG S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO CG CONSIGNADO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação,
estando suspensa sua exigibilidade, ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2023.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Uma vez reconhecida a nulidade dos ajustes, consequentemente, as partes retornam ao estado anterior ao da contração. Dessa forma, se foram descontados valores da parte recorrida, o banco tem o dever de devolvê-los, conforme reconhecido em sentença, e, em contrapartida, a parte autora tem o dever de restituir ao banco os valores que foram indevidamente depositados em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa. Os referido valores devem ser acrescidos da SELIC a partir do depósito na conta da autora até a data da devolução, admitida a compensação com os valores da presente condenação.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para determinar a necessidade da parte autora em restituir os valores depositados em sua conta bancária e derivadas dos ajustes declarados nulos, devidamente corrigidos pela SELIC a contar do depósito, admitida a compensação com os valores da presente condenação. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.